Tribunal: TJSP
Processo: 2062926-61.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-05
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 2062926-61.2015.8.26.0000/50000
Voto no 26.574 J.V
Registro: 2020.0000239931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2062926-61.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO RICARDO
SALTINI BONILHA (Presidente), ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 2062926-61.2015.8.26.0000/50000
Voto no 26.574 J.V
Embargos de Declaração Cível no 2062926-61.2015.8.26.0000/50000 -Voto no 26.574 J.V
2
Comarca: SÃO PAULO – 1a VARA AC. TRABALHO
Embargante: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão em rescisória que, por maioria de votos, indeferiu a inicial, sem
pronunciamento do mérito, mantendo a sentença que julgou improcedente o
pedido de restabelecimento do auxílio-acidente, cessado em 12.11.2008, data
em que requereu a expedição da certidão do tempo de contribuição para
contagem recíproca no serviço público.
Aduz a recorrente a ocorrência de omissão e obscuridade no
julgado embargado, apontando, ainda, finalidade de prequestionamento para
viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores. Sustenta ter
prevalecido o Decreto 3048/99, em detrimento da Lei 8213/91, violando o
princípio constitucional de hierarquia das normas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 2062926-61.2015.8.26.0000/50000
Voto no 26.574 J.V
Embargos de Declaração Cível no 2062926-61.2015.8.26.0000/50000 -Voto no 26.574 J.V
3
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação do
verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no julgado.
Somente por via excepcional podem os embargos de
declaração corrigir uma decisão que não se mostra consentânea com os
preceitos legais, gerando, portanto, no caso, efeito modificativo da decisão
impugnada, também chamado pela doutrina de “efeito infringente”. Isto se dá
normalmente quando se tratar de recurso com o objetivo de completar a
decisão omissa ou de eliminar contradição.
No caso em tela, não se fazem presentes os vícios enumerados
no art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
O acórdão embargado é claro, contundente e fundamentado ao
esclarecer o embasamento legal para a cessação do benefício, após a sua
desvinculação, em caráter definitivo, do Regime Geral da Previdência Social,
como disciplina o art. 129, do Decreto no 3048/99. Registre-se que o disposto
no decreto não contraria a lei, ao contrário, a complementa, portanto, não
procedem os argumentos da embargante no sentido de que o decisum teria
negado vigência à lei.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada
nestes embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se
restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma do decisum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 2062926-61.2015.8.26.0000/50000
Voto no 26.574 J.V
Embargos de Declaração Cível no 2062926-61.2015.8.26.0000/50000 -Voto no 26.574 J.V
4
monocrático. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, como se disse.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para
possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ressalte-se que nesse ponto o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais
dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a
matéria posta em julgamento e explicite as razões pelas quais pauta sua
decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o
tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A violação ao
artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou contrariedade no acórdão
recorrido. Inocorre a violação, posto não estar obrigado o juiz a tecer comentários
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões
relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002,
Julgados do STJ no 159, p. 32).
Enfim, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 2062926-61.2015.8.26.0000/50000
Voto no 26.574 J.V
Embargos de Declaração Cível no 2062926-61.2015.8.26.0000/50000 -Voto no 26.574 J.V
5
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos
de declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do
novo CPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição ou
omissão no julgado.
Pelo exposto, é de rigor a REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator